Tribunal: TJBA
Processo: 0501084-17.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501084-17.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVERALDO CONCEICAO DIAS Advogado(s): LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que o juízo de origem teria dado ênfase excessiva ao laudo pericial judicial, em detrimento das demais provas constantes dos autos, as quais, segundo o Apelante, atestariam sua incapacidade para o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova a incapacidade laboral do Apelante, nos termos exigidos pela Lei nº 8.213/91, para fins de restabelecimento do auxílio-doença acidentário e concessão de aposentadoria por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade laboral exige a comprovação da incapacidade para o trabalho habitual, seja temporária (art. 59 da Lei nº 8.213/91), seja permanente e irreversível (art. 42 da Lei nº 8.213/91). Em se tratando de benefício acidentário, a carência é dispensada (art. 26, II, da Lei nº 8.213/91), mas a incapacidade laboral deve estar concretamente demonstrada, sendo o laudo pericial judicial o principal meio de prova técnica para essa aferição. O perito judicial concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de incapacidade laboral atual do Apelante para a sua atividade habitual de açougueiro, considerando, inclusive, que ele estava regularmente empregado à época da perícia. A existência de patologias com nexo concausal e transtornos funcionais médios (TIF de 15–30%) não implica, por si só, a incapacidade exigida para os benefícios pleiteados. A ausência de manifestação do perito sobre a impugnação apresentada pelo Apelante não configura nulidade, dada a inexistência de prejuízo concreto e a consistência técnica da conclusão pericial. A prova documental particular foi analisada pelo perito e não apresentou elementos suficientes para infirmar a conclusão oficial, sendo inaplicável, no caso, o entendimento jurisprudencial sobre a consideração de fatores pessoais do segurado, dada a conclusão de capacidade laboral plena. Embora o quadro clínico possa, em tese, ensejar pedido de auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), esse benefício não foi pleiteado na ação, razão pela qual não pode ser concedido de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501084-17.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante EVERALDO CONCEICAO DIAS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.